Tribunal: TJDFT
Processo: 0735919-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735919-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIS BORGES PALMERSTON AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Tais Borges Palmerston contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a realização de pesquisa Sisbajud (ID no 63375490). 2. A agravante afirma que as dívidas cobradas na execução fiscal estão prescritas. Em relação a CDA 0100472176, sustenta que o crédito foi constituído de forma definitiva em 27/9/1999 e que não houve interrupção do prazo, apenas a suspensão de 180 dias, razão pela qual ocorreu a prescrição em 25/3/2005. Alega que o comparecimento espontâneo em 5/2/2016 não retroage ou interrompe a prescrição já consumada. 3. Sobre a CDA 0006601359 aponta ausência de provas sobre o parcelamento para justificar a prescrição ocorrida em 21/6/2001. Entende que as telas do sistema são insuficientes para demonstrar a adesão e que o único documento hábil é a confissão de dívida. Também aponta prescrição intercorrente, pois o agravado foi intimado da ausência de citação pessoal em 30/10/2003 e fez carga dos autos em 3/11/2003, cuja devolução ocorreu apenas em 28/4/2004, sem providências. 4. Pede a antecipação da tutela recursal para suspender a determinação de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud e, no mérito, que seja reconhecida a prescrição das dívidas. 5. Preparo recolhido (ID no 63375487 e no 63375488). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o arresto (CPC, art. 830). 9. A inicial foi distribuída em 10/3/2003. A CDA no 0100472176 visa a cobrança de multas emitidas pelo Departamento de Fiscalização de Obras, portanto, não possui natureza tributária, o que atrai a incidência do Decreto no 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal. 10. O art. 8o, §2o da Lei de Execução Fiscal e o 219, §1o do CPC/1973 (vigente na época) estabelecem que a ordem de citação interrompe a prescrição, assim, considerando que entre a data da distribuição da ação e da constituição do crédito (27/9/1999) não houve o transcurso do lapso temporal de 5 anos, correta a rejeição da prejudicial de mérito pela decisão agravada. 11. A CDA no 0006601359 trata de crédito tributário de ICMS. A agravante aponta falta de provas sobre o parcelamento da dívida, contudo, as telas do SITAF, constando o número do parcelamento e todos os dados da empresa, além do prazo para o pagamento dos valores em prestações sobre ato praticado há 27 anos (1997) são suficientes para demonstrar o parcelamento na hipótese. 12. Não há justificativa para afastar a presunção de legitimidade das CDAs que embasam a execução fiscal, tampouco o reconhecimento administrativo do débito pela empresa na ocasião em que solicitou o parcelamento, o que interrompeu o prazo prescricional (CTN, art. 174, parágrafo único). 13. No tocante a ocorrência da prescrição intercorrente, é preciso pontuar que o processo ficou paralisado por quase 5 meses entre o pedido de citação (11/2/2003) e a efetiva realização da diligência (7/7/2003). Apesar de afirmar que o agravado fez carga dos autos após determinação do Juiz (30/10/2003), não há certidão nesse sentido nos autos. O ato subsequente é justamente o comparecimento espontâneo da agravada. 14. A demora na prática dos atos processuais decorreu de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça, razão pela qual deve ser observado o enunciado de Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça. 15. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1380478, 00099305820098070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO